Tribunal: TJMT
Processo: 1007215-61.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1007215-61.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Administração judicial]

Relator:
Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

REDATOR DESIGNADO
:
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVANTE), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVANTE), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVANTE), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVANTE), OSVALDO PEDRO TESSELE - CPF: 116.271.150-72 (AGRAVADO), EVA SOELI TESSELE - CPF: 439.522.320-68 (AGRAVADO), Juiz da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - CPF: 556.006.380-00 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDA A RELATORA, QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL VINCULADA AO PROCESSO RECUPERACIONAL CUJA ORIGEM REMONTA À PENHORA REALIZADA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA PELOS AGRAVADOS CONTRA OS RECUPERANDOS – DETERMINAÇÃO, POR DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, DE VINCULAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO DOS RECUPERANDOS OBJETO DA PENHORA AO FEITO RECUPERACIONAL PARA GARANTIA DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO CONFIRMADA POR ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO INCIDENTE E RECONHECIMENTO DA EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO GARANTIDO PELA PENHORA – INDEFERIMENTO DO SUBSEQUENTE PEDIDO DE LEVANTAMENTO, PELOS RECUPERANDOS, DOS VALORES – DESCABIMENTO – DESCONSTITUIÇÃO DO ATO CONSTRITIVO PELO JUÍZO UNIVERSAL E REDIRECIONAMENTO DO MONTANTE AO CUMPRIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL – POSSIBILIDADE (LEI Nº 11.101/2005, ART. 6º, §7º-A) – MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” – DECISÃO REFORMADA PARA DEFERIR O PEDIDO DOS RECUPERANDOS DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PARA CUMPRIMENTO DO PRJ – RECURSO PROVIDO.

1. O eg. STJ já decidiu que “
o fato de a penhora ter sido determinada em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal
” (REsp 1.635.332/RJ), porque essa particularidade “
em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa
” (AgInt no CC 152.153/MG).

2. Resta acobertada pelo manto da preclusão “
pro judicato
” a questão da suspensão/desconstituição de atos de constrição de bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial se, como no caso, o Tribunal de Justiça já ratificou, em duas oportunidades distintas, a conclusão de que o crédito dos recuperandos, objeto de penhora para garantia de execução movida por credor extraconcursal, é essencial à manutenção da atividade empresarial e seria melhor empregado para fins de soerguimento, com quitação dos débitos submetidos ao Plano Recuperacional.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARTE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA e AGROMIL TRANSPORTES LTDA.
contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de indeferimento do pedido de levantamento, em favor dos requerentes, do valor relativo à penhora realizada nos autos da ação de execução movida pelos agravados Osvaldo Pedro Tessele e Eva Soeli Tessele e de determinação que o valor vinculado ao processo, em razão da determinação constante do id n.º 58065425 dos autos n.º 1009071-49.2021.8.11.0015, seja transferido e vinculado aos autos da execução n.º 1001984- 83.2020.8.11.0015, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Os agravantes relatam que pediram a liberação de R$ 1.189.157,63 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos) que havia sido penhorado pelos credores Osvaldo Pedro Tessele e Eva Soeli Tessele e o Juízo Recuperacional determinou que o pleito fosse transladado para os autos da impugnação de crédito, pois por lá seria decidido; argumentam que o Juízo
a quo
reconheceu que o montante nunca saiu da esfera patrimonial dos recuperandos e, por isso, determinou a vinculação dos valores à conta judicial do processo de recuperação judicial, condicionando, todavia, o seu levantamento única e exclusivamente para cumprimento do Plano de Recuperação judicial.

Comentam que o Plano de Recuperação Judicial foi homologado em 02.02.2022 e postularam pela liberação para pagamento ao credor Banco da Amazônia, uma vez que o valor vinculado aqui possui capacidade de pagar a primeira parcela ao credor, parcela essa que se encontra em atraso, gerando juros e multa; citam que os agravados apresentaram resposta ao pleito feito pelos recuperandos e em momento algum questionam o fato de que os valores pertenciam aos recuperandos e nunca saíram da esfera patrimonial do Grupo, mas o Juízo Universal, em total desatenção com a sua própria decisão transitada em julgado, indeferiu o pedido de levantamento, sob o fundamento de que o crédito que originou o bloqueio não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial e, por isso, o valor deveria retornar aos autos da execução.

Alegam ocorrência de preclusão
pro judicato
, uma vez que a decisão agravada “revogou” decisão proferida na impugnação de crédito, mesmo após o trânsito em julgado; narram que o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo consiste no fato que não conseguirão honrar o cumprimento do plano de recuperação judicial, principalmente, no tocante a primeira parcela ao Banco da Amazônia de R$ 1.043.363,65 (um milhão, quarenta e três mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), podendo gerar um pedido de falência.

Requereram a concessão do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de mérito da preclusão
pro judicato
e provido
in totum
o presente recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, de modo a promover a liberação do montante de R$ 1.238.513,52 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e dois centavos) com imediata expedição de alvará em favor dos recuperandos/agravantes.

A liminar recursal foi deferida para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso.

Em contrarrazões, os agravados argumentam que são credores dos recuperandos decorrente de inadimplemento de 80% (oitenta por cento) do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano, cujo objeto é a matrícula nº 32.725 registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Alegam que em razão do inadimplemento do contrato, ajuizaram a Execução nº 1001984- 83.2020.8.11.0045, na qual foi penhorado um crédito de Aquiles Mafini, no rosto dos autos de código nº 82763 e não houve determinação pelo juízo recuperacional para que o valor fosse utilizado para pagamento do PRJ, sendo que o juízo apenas decidiu pelo bloqueio das quantias para posterior deliberação.

Mencionam que não houve o trânsito em julgado e sequer decisão conflitante, de modo que não há falar em preclusão consumativa e seus reflexos. Ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA – OAB/MT Nº 12.6527/MT.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De fato, os agravantes interpuseram o Agravo de Instrumento 1011990-56.2021.8.11.0000 contra decisão proferida pela mesma Magistrada prolatora da decisão ora agravada, de indeferimento do pedido de levantamento do valor de R$ 1.189.157,63 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos) em favor das recuperandas e determinação de expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, solicitando a transferência da quantia penhorada (R$ 1.189.157,63) e seus acréscimos, a fim de que fosse vinculada aos autos da Recuperação Judicial n.º 1000678-38.2021.8.11.0015.

À unanimidade o mencionado agravo de instrumento foi desprovido por esta Egrégia Câmara, via de consequência, mantida a decisão lá agravada de determinação de vinculação do valor ao processo da Recuperação Judicial e expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, solicitando a transferência da quantia penhorada de R$ 1.189.157,63 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos).

A decisão transitou em julgado na data de 23.03.2022, o que revelou a pertinência das pretensões dos agravantes para a concessão da liminar recursal.

Todavia, em sede de cognição exauriente no presente recurso, a decisão colegiada no prolatada no Agravo de Instrumento 1011990- 56.2021.8.11.0000 resguardou eventuais interesses dos credores da recuperação judicial, pois ainda não havia verificado se o crédito que deu ensejo a penhora de R$ 1.189.157,63 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais, sessenta e três centavos) é ou não extraconcursal.

Nesse passo, foi sentenciada a Impugnação de Crédito 1009071-49.2021.8.11.0015 apresentada pelos ora agravantes, na qual postulavam pela inclusão do crédito dos ora agravados na recuperação judicial, ao argumento que o imóvel, objeto do negócio jurídico entabulado entre as partes, se trata de bem essencial; pugnaram pela inclusão do crédito de R$ 4.436.974,08 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e oito centavos), em nome dos requeridos, na classe de credores quirografários.

Na sentença, a Magistrada julgou improcedente o citado incidente processual, ao fundamento que o instrumento contratual em questão foi firmado em 19/03/2019, pelo valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), referente ao imóvel denominado como lote urbano n.º 25G, quadra n.º 25 do setor 28, registrado sob a matrícula n.º 32.752, perante o CRI de Lucas do Rio Verde/MT e no contrato há cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade.

Continuou a Magistrada:

“
Depreende-se do dispositivo legal supracitado que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos do “
promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade
”, razão pela qual não há como sujeitar tais créditos ao plano de recuperação judicial.

(...)

De outro lado, depreende-se da parte final do dispositivo legal acima transcrito, que é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No caso em análise, em relação à essencialidade do bem, objeto do instrumento contratual em testilha, os recuperandos cingiram-se em alegar que é indispensável ao êxito da recuperação judicial, haja vista que será objeto de futuro loteamento, localizado em área nobre da cidade de Lucas do Rio Verde.
Neste ponto, vislumbro que não restou demonstrada a aventada essencialidade, precipuamente considerando que o imóvel não está sendo utilizado para a obtenção de capital de giro em favor dos recuperandos, os quais têm mera expectativa de que, no futuro, seja objeto de comercialização.

(...)

Destarte, não há que se falar na declaração de essencialidade do bem objeto do contrato celebrado entre os litigantes, tampouco na submissão do crédito decorrente de tal obrigação aos efeitos da recuperação judicial dos requerentes
.”

Assim, o crédito reconhecido como extraconcursal originou a medida constritiva de penhora, por isso a Magistrada determinou que o valor da penhora, garantia do crédito considerado extraconcursal, fosse remetido para os autos da Ação de Execução nº 1001984-83.2020.8.11.0045.

A penhora em questão é a garantia do crédito dos agravados e o valor penhorado (R$ 1.189.157,63) foi transferido para a recuperação judicial, na qual seria apurado se é ou não extraconcursal. Por conseguinte, em razão do reconhecimento da extraconcursalidade do crédito em apreço, não há que se modificar a decisão agravada que determinou a remessa do valor da penhora aos autos de execução.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O crédito discutido nos autos foi constituído após o deferimento do processamento da recuperação judicial e, dessa forma, assume natureza extraconcursal, com o que, não há de se falar em qualquer incorreção da decisão agravada, em especial, quanto à competência do Juízo de origem para dar seguimento ao feito executivo”
(N.U 1015107-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONTRAÍDO APÓS O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RJ – NATUREZA EXTRACONCURSAL (ART. 49, CAPUT, DA LEI 11.105/2001) – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO (§ 7º-A. DO ART. 6º DA LRF) - RECURSO PROVIDO. Os créditos contraídos após a data do pedido de processamento da Recuperação Judicial são extraconcursais e por isso a Execução deve prosseguir no juízo competente e não no da RJ”
(N.U 1012626-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

Cediço que a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o controle dos atos de constrição patrimonial deve passar pelo Juízo da recuperação (PET no CC 175.484/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 20/04/2021).
Todavia, a decisão de indeferimento do pedido dos agravantes de levantamento do valor vinculado ao processo de execução, foi proferida nos autos da recuperação judicial, no qual também, via incidente processual, foi reconhecida a extraconcursalidade e ausência de essencialidade do imóvel (cujo contrato originou o débito em destaque).

Por fim, ficou evidente que a Magistrada não determinou a utilização do crédito para pagamento do Plano de Recuperação, mas, após a sentença no incidente processual, reconhecida a extraconcursalidade do crédito que deu ensejo à penhora, consignou que os credores não o receberão conforme as condições de pagamento previstas no plano de recuperação judicial e poderão prosseguir com a lide executiva, portanto, não há falar em preclusão
pro judicato.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, revogo a liminar recursal e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 23/08/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 30 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V I S T A (V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AQUILES MAFINI e sua esposa SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA. e AGROMIL TRANSPORTES LTDA., contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1000678-38.2021.8.11.0015), formulado pelos agravantes em face de seus credores, entre eles os agravados OSVALDO PEDRO TESSELE e EVA SOELI TESSELE, indeferiu o pedido formulado pelos recuperandos/agravantes para fosse autorizado o levantamento de parte do saldo depositado em Juízo, no valor de R$ 1.238.513,52, cuja origem remonta à penhora efetivada nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
” ajuizada pelos agravados contra os recuperandos/agravantes Mafini Incorporadora de Imóveis Ltda. e contra Aquiles Mafini perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (Proc. nº 1001984-83.2020.8.11.0045), por entender que, ao contrário do alegado, o fato de a decisão liminar proferida nos autos da “
Impugnação à Relação de Credores
” que envolve as partes (Proc. nº 1009071-49.2021.8.11.0015), já confirmada por esta Corte por acórdão transitado em julgado, ter ordenado vinculação daquela quantia ao feito recuperacional com finalidade de preservar o quadro fático, visando garantir a eficácia de futuro provimento jurisdicional, não conduz à conclusão de que o montante “
deverá ser usado para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial
”, seja porque a subsequente decisão de mérito proferida naquele incidente reconheceu a extraconcursalidade do crédito dos exequentes/agravados ou então porque, “
em se tratando de pecúnia, não há falar em seu enquadramento como bem de capital, indispensável para a continuidade da atividade rural dos recuperandos
”, ou, ainda, porque “
a penhora da quantia foi efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial
”, de modo que “
o valor não integrava o patrimônio dos devedores, tampouco poderia ser considerado como quantia disponível para fins de cumprimento do plano de recuperação judicial
”; por fim, a r. decisão agravada determinou que “
o valor vinculado ao processo
(fosse novamente)
transferido e vinculado aos autos da execução
” (cf. Id. nº 81480019 dos autos de origem).

Após longa contextualização fática, os agravantes afirmam que a matéria está acobertada pela preclusão “
pro judicato
” ante o trânsito em julgado de decisão proferida na Impugnação de Crédito onde o Juízo universal, nas palavras dos recorrentes, “
reconheceu a sua competência para decidir acerca da destinação dos valores bloqueados
”, “
salientou que o numerário em debate nunca deixou de integrar o patrimônio dos recuperandos e, por isso, a penhora não foi um ato jurídico perfeito e acabado
”, assegurando, ainda, “
que o montante seria utilizado para o cumprimento do plano de recuperação judicial
”.

Aduzem que essa decisão “
que determinou a reserva de valores para cumprimento do plano foi mantida em grau de recurso por esse sodalício e, posteriormente, foi exarada uma sentença reconhecendo a extraconcursalidade do crédito da agravada que não determinou a liberação dos valores
” em favor dos credores/agravados, que não se insurgiram contra essa medida, pois não interpuseram recurso cabível.

Sustentam que, assim, como “
já transitou em julgado
” a decisão de mérito que, apesar de reconhecer a extraconcursalidade do crédito, não ordenou sua liberação em favor dos credores/agravados, acabando por consolidar a decisão liminar proferida no incidente de que, segundo eles, admitiu que “
o montante seria utilizado para o cumprimento do plano de recuperação judicial
”, não poderia a MMª. Juíza, quando eles buscam “
simplesmente o cumprimento de uma decisão pacificada, segura, sem discussão
”, capitular do entendimento, “
desdizer o que disse
” e indeferir o pedido de levantamento de valores “
sob o argumento de que, como o crédito era extraconcursal, os valores pertenciam aos credores, determinando ainda que o montante fosse vinculado ao processo executivo
” (sic – cf. Id. nº 124912152 - pág. 17/19).

Alongam-se, no mais, sobre a “
necessidade de cumprimento da decisão
” liminar proferida na Impugnação de Crédito, com consequente “
levantamento dos valores para cumprimento do PRJ e pagamento da parcela junto ao Banco da Amazônia
”, enfatizando que somente celebraram acordo com essa instituição financeira “
ante a previsão de utilização do referido montante para pagamento do Plano
” (sic – cf. Id. nº 124912152 - pág. 26/29).

Na Sessão de Julgamento desta eg. 1ª Câmara de Direito Privado do dia 16/08/2022, a ilustre Desembargadora Relatora votou pelo desprovimento do presente Agravo de Instrumento por entender, em suma, que “
não há falar em preclusão pro judicato
” porque a MMª. Juíza de Primeiro Grau, presidente da Recuperação Judicial e seus incidentes, “
não determinou a utilização do crédito para pagamento do Plano de Recuperação
”, e, após a conclusão de improcedência da Impugnação de Crédito face à constatação de extraconcursalidade, “
consignou que os credores não o receberão conforme as condições de pagamento previstas no plano de recuperação judicial e poderão prosseguir com a lide executiva
”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame dos autos, peço vênia à insigne Desembargadora Relatora para dela divergir e dar provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido dos recuperandos/agravantes nos exatos moldes em que formulado (cf. Id. nº 79742152 - pág. 12 dos autos de origem), ou seja, para autorizar o levantamento, pelos recuperandos/agravantes, dos R$ 1.238.513,52 vinculados aos autos recuperacionais, pelos motivos que passo a expor.

Em 20/08/2020, nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
” (Proc. nº 1001984-83.2020.8.11.0045), ajuizada contra a recuperanda/agravante Mafini Incorporadora de Imóveis Ltda. pelos agravados Osvaldo Pedro Tessele e Eva Soeli Tessele, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o magistrado presidente do feito executivo deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos exequentes para determinar “
a realização de arresto prévio dos créditos, de titularidade de Aquiles Maffini, no rosto dos autos do processo nº 1689-93.2011.811.0040, código nº 82763, que tramita junto a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, até o limite da totalidade da dívida
”; a ordem foi devidamente cumprida em 26/08/2020 (cf. Ids. nº 37290556 a 37750395 daqueles autos).

Anote-se, em parênteses, que a penhora foi realizada no rosto dos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
” ajuizada por Aquiles Mafini contra Artêmio Gafuri e sua esposa Maria de Lourdes Bamberg Gafuri (Proc. nº 0001689-93.2011.811.0040 – Código 82763), e foi cumprida imediatamente após os lá devedores/executados terem depositado, “
para quitação da Execução
”, o valor R$ 1.581.305,70 na conta judicial vinculada àqueles autos, mas antes da expedição do competente alvará de levantamento de valores. Fecham-se os parênteses.

Meses depois, em 18/03/2021, os executados Aquiles Mafini e Mafini Incorporadora de Imóveis Ltda. compareceram ao feito executivo movido pelo casal Tessele para informar o advento da Recuperação Judicial e requestar suspensão da execução (cf. Id. nº 51136846 daqueles autos), sobrevindo, dois dias depois, em 18/03/2021, manifestação em sentido contrário por parte dos exequentes Osvaldo e Soeli Tessele.

Sustentam que, como o crédito de Aquiles Mafini foi objeto de penhora no rosto do autos consolidada em 26/08/2020, os valores não mais integravam seu acervo patrimonial quando, em 20/01/2021, ele requereu e obteve autorização de processamento da Recuperação Judicial, sendo, portanto, evidente que o montante não pode ser atingido pelo efeito recuperacional; sob esse fundamento, pediram “
expedição de alvará automatizado para levantamento do valor penhorado
”, bem como “
o prosseguimento dos atos processuais já determinados por
(aquele)
juízo antecedentemente ao pedido de recuperação judicial, uma vez que se tratam de atos processuais perfeitos, acabados e irretratáveis
”, e, ainda, “
o indeferimento do pedido do Executado Aquiles Mafini de suspensão da presente ação executiva, e a consequente sequência da ação sobre os demais Executados, uma vez que não tutelados pela Recuperação Judicial, até a satisfação total do crédito dos Exequentes
” (sic – cf. Id. nº 51328235 dos autos da Execução).

No dia 24/03/2021, a MMª. Juíza em substituição legal no feito executivo suspendeu a tramitação da Execução “
enquanto
(os executados)
estiverem submetidos ao processo de recuperação judicial
” e indeferiu “
o pedido dos exequentes de levantamento dos valores constritos, que devem permanecer em depósito judicial até ulterior deliberação do juízo universal da recuperação judicial
” (cf. Id. nº 51766957 daqueles autos).

Antes da apreciação dos Embargos de Declaração opostos na sequência pelos exequentes Osvaldo e Soeli Tessele, foi comunicada nos autos da Execução a prolação de decisão liminar em sede de Impugnação de Crédito apresentada incidentalmente à Recuperação Judicial, cujo teor transcrevo a seguir:

“Ressai dos autos que os requeridos ajuizaram ação de execução em face dos requerentes, cujo processo tramita na 3ª Vara de Lucas do Rio Verde/MT (processo n.º 1001984-83.2020.8.11.0045). No referido feito, foi determinada a penhora de um crédito de Aquiles Mafini, no rosto dos autos do processo Código n.º 82763, da Comarca de Sorriso. As partes não apresentaram documento comprobatório, demonstrando a data em que se deu a penhora do aludido crédito, contudo, o documento do id n.º 55133189 demonstra que o valor de R$ 1.189.157,63 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos) foi disponibilizado ao juízo da ação de execução, em 04/03/2021. (...)

Dessa forma,
não há dúvidas de que os atos expropriatórios em relação aos bens da empresa que se encontra em recuperação judicial devem passar pelo crivo do Juízo em que tramita o processo concursal
. Entretanto, não há vis atrativa, de modo que as ações movidas contra o devedor em recuperação judicial devem permanecer tramitando no juízo competente.

De outro lado, embora as ações anteriormente propostas contra os recuperandos devam permanecer sobrestadas perante o juízo em que se processam,
cabe ao Juízo da recuperação judicial deliberar quanto aos atos de expropriação envolvendo o patrimônio dos recuperandos
. A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, no sentido de que o Juízo em que tramita a recuperação judicial é o responsável pelo controle dos atos de constrição patrimonial das empresas recuperandas, com o escopo de que seja preservado o interesse da coletividade de credores e a viabilidade do plano de recuperação judicial, sobretudo tendo em vista que o Juízo da recuperação judicial tem melhores condições de avaliar o fluxo de caixa da devedora e a essencialidade de seu acervo patrimonial. A propósito: (...)

No caso dos autos, depreende-se das alegações das partes que,
no processo de execução acima referido, foi realizada a penhora do crédito do recuperando, promovendo-se a vinculação do valor ao processo de execução, mas não houve ordem de transferência da quantia em favor dos exequentes
. Desta forma,
considerando que o numerário penhorado não deixou de integrar o patrimônio dos recuperandos, incumbe a este Juízo deliberar sobre a destinação da quantia
, não havendo que se falar em ato jurídico perfeito e acabado. (...)

Feitas tais considerações, denota-se que os recuperandos pretendem o levantamento do valor, ao argumento de que é essencial para o exercício da atividade rural, sobretudo no tocante ao custeio da safra de soja. Todavia, sumamente forçoso ressaltar que o valor em questão não estava à disposição dos recuperandos e não poderia ser considerado para fins de planejamento do custeio de sua atividade agrícola.

É dizer: o valor se refere a um crédito do recuperando Aquiles Mafini, em um processo judicial e, portanto, não se cuida de um valor bloqueado em sua conta bancária, que certamente teria destinação previamente articulada. Desta forma, embora seja indiscutível que o valor de R$ 1.189.157,63 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos) constitui recurso que poderia auxiliar os recuperandos com as despesas operacionais, não merece guarida a alegação de essencialidade de tal quantia, a qual sequer poderia estar contabilizada como crédito disponível para tal finalidade, ante a peculiaridade do caso em questão.

Ademais, não se revela adequada a autorização para que o montante seja destinado ao adimplemento parcial do crédito dos requeridos, notadamente diante do pagamento de valor substancial em detrimento da coletividade de credores.

Assim, o valor penhorado deverá ser vinculado ao processo de recuperação judicial, para que, com a eventual homologação do plano de recuperação judicial, a quantia seja destinada ao seu cumprimento
. No ponto, tal medida se mostra imperiosa com vistas à preservação do ativo financeiro em questão, bem como visando beneficiar a todos os credores.

Deste modo, indefiro o pedido de levantamento do valor em favor das partes e
determino que seja expedido ofício ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, solicitando a transferência da quantia penhorada de R$ 1.189.157,63 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos) e seus acréscimos (id n.º 55133189), a fim de que seja vinculada aos autos da recuperação judicial
n.º 1000678-38.2021.8.11.0015”
(cf. Id. nº 58065425 dos autos da Impugnação de Crédito –
grifei
e
destaquei
).

Ante a comunicação dessa decisão, a MMª. Juíza ainda em substituição legal no feito executivo rejeitou os declaratórios e determinou a “
transferência/vinculação, da quantia em dinheiro depositada na
(...)
execução
(...)
, para conta judicial vinculada ao processo de Recuperação Judicial
” (cf. Id. nº 58994534 dos autos da Execução).

Nos dias subsequentes, contra a decisão proferida na Impugnação de Crédito, os exequentes Osvaldo e Soeli Tessele interpuseram o RAI nº 1011528-02.2021.8.11.0000, pedindo fosse “
declarada a incompetência do r. Juízo Recuperacional para decidir acerca da liberação dos valores
” e ordenada a retomada da tramitação da execução, com determinação de “
expedição de alvará automatizado de levantamento do valor penhorado
” em favor dos exequentes (sic – cf. Id. nº 93420479 - pág. 30/31 dos autos desse RAI), e os recuperandos interpuseram o RAI nº 1011990-56.2021.8.11.0000, buscando reforma para que fossem prontamente autorizados a levantar o montante, “
fazendo valer o princípio da preservação da empresa e oportunizando ao Grupo agravante a possibilidade de exercer regularmente as suas atividades, de modo a reconhecer a disponibilidade e a essencialidade dos valores
” (cf. Id. nº 93409458 - pág. 52 desse outro RAI).

Logo na sequência, e os exequentes Osvaldo e Soeli Tessele interpuseram o RAI nº 1012342-14.2021.8.11.0000 contra a decisão proferida nos autos da Execução, com fundamentos similares e pedidos praticamente idênticos (sic – cf. Id. nº 94070966 - pág. 37/38 dos autos desse outro RAI).

O RAI nº 1011528-02.2021.8.11.0000 foi monocraticamente provido em 01/09/2021 pela i. Desa. Relatora, tão somente “
para, de ofício, reconhecer o cerceamento de defesa e anular em parte a decisão
(agravada)
, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, apenas para que seja determinada a intimação dos ora agravantes a fim de pronunciarem acerca da tempestividade dos embargos de declaração
” interpostos pelos credores nos autos da Impugnação de Crédito (cf. Id. nº 100484959 daqueles autos), o que não influencia no resultado do julgamento, até porque a discussão já era igualmente travada nos autos dos outros dos Agravos de Instrumento.

Já no RAI nº 1011990-56.2021.8.11.0000, em 10/08/2021, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado decidiu, à unanimidade, manter intocada a r. decisão agravada, adotando como razão de decidir os seguintes fundamentos:

“
É cediço que o Juízo em que tramita a recuperação judicial é o competente para realizar o controle dos atos de constrição patrimonial das empresas em recuperação judicial
, a fim de preservar o interesse da coletividade de credores e a viabilidade do plano de recuperação judicial. E o artigo 47 da Lei 11.101/2005 estabelece que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (princípio da preservação da empresa).

Desta feita,
o Juízo em que tramita a Recuperação Judicial é o competente pelo controle dos atos de constrição patrimonial das empresas recuperandas
,
ainda que exista penhora anterior
, de modo que fica rejeitada a pretensão de declaração de incompetência do Juízo da Recuperação Judicial. (...)

Quanto ao mérito, a decisão foi proferida em impugnação de crédito ajuizada pelos agravantes em face de Osvaldo Pedro Tessele e Eva Soeli Tessele (agravados), na qual os recuperandos noticiam a penhora de ativos financeiros em processo de execução em trâmite perante outro Juízo (Lucas do Rio Verde) e requereram o levantamento do valor amparados na alegação de que o utilizarão para custeio da safra que se aproxima. Tal valor tem origem na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo agravante em face do Sr. Artemio Gafuri, perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

Os ora agravados ajuizaram ação de execução contra os agravantes (Processo n.º 1001984-83.2020.8.11.0045) em que foi determinada a penhora do citado crédito do agravante Aquiles Mafini, no rosto dos autos do processo - Código n.º 82763, da Comarca de Sorriso e o valor em questão (R$ 1.189.157,63) foi disponibilizado ao juízo da ação de execução, em 04/03/2021.

Não vejo elementos suficientes para alterar o fundamento da liminar recursal, nem mesmo modificar a decisão agravada, pois como consignado pela Magistrada, os recuperandos deram início à construção do Shopping e planejaram a colheita de soja que se aproxima, sem contarem com a certeza de disporem da quantia em questão. É possível concluir, que a recuperação judicial, os empreendimentos dos recuperandos e a colheita prosseguiriam mesmo sem o levantamento de tal valor.

Como registrado pela Magistrada, não se trata de um valor bloqueado na conta do agravante que teria fim determinado, mas de um crédito do qual não contaria (ao menos com toda a certeza) para financiar a colheita da safra que se aproxima (20-21). Pertinente, ainda, a conclusão da Magistrada no sentido de que o valor em questão poderia ajudar no pagamento das despesas operacionais, mas não é crível asseverar que contavam com o crédito neste momento e para a finalidade alegada, o que afasta, inicialmente, a alegação de essencialidade imediata.

Embora o Administrador Judicial tenha exarado parecer favorável,
o valor é consideravelmente elevado e o levantamento integral, pode, de fato, prejudicar a coletividade de credores que integram a recuperação judicial, o que revela pertinente a vinculação ao processo de recuperação judicial, para, em caso de eventual homologação do plano, seja destinada ao seu cumprimento
. (...)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso”
(cf. acórdão vinculado ao Id. nº 105230988 daqueles autos –
grifei
e
destaquei
).

Além de repetir os fundamentos para repelir a arguição de incompetência do Juízo Universal para decidir sobre a destinação do montante penhorado, o acórdão proferido por esta eg. Câmara nos autos do RAI nº 1012342-14.2021.8.11.0000 no dia 23/11/2021 anotou o seguinte:

“Os agravantes sustentam, ainda, que o crédito em questão é extraconcursal à luz do art. 49, §3º da Lei n. 11.101/05, uma vez que os contratos possuem cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade e postularam pela exclusão do imóvel de matrícula n. 32.752 do acervo patrimonial dos recuperandos, bem como, que a presente execução deve seguir em face de todos os executados.

Em que pese o argumento dos agravantes, na decisão agravada a Magistrada decidiu que incumbe ao Juízo da Recuperação Judicial a competência exclusiva para determinar se o crédito em questão está, ou não sujeito ao correspondente plano. Transcrevo:

“Portanto, considerando que o executado/recuperando encontra-se no período de blindagem, entendo que a deliberação sobre eventual liberação dos valores constritos na presente execução é de competência exclusiva do juízo universal da recuperação judicial, a quem incumbe determinar a sujeição ou não ao plano de recuperação judicial, bem como a forma de adimplemento da dívida.”

Ademais, está em trâmite (ainda não julgado até a confecção do presente voto) o Incidente de Impugnação de Crédito 1009071-49.2021.8.11.0015, em que os ora agravados/recuperandos pretendem o reconhecimento da essencialidade e, consequentemente, a concursalidade e submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial. (...)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso”
(cf. acórdão vinculado ao Id. nº 105242486 daqueles autos).

Em suma, esta Corte de Justiça decidiu manter intocadas as r. decisões que ordenaram a vinculação do montante penhorado na Execução aos propósitos da Recuperação Judicial por reconhecer a competência do Juízo Universal para decidir sobre a destinação da quantia e por admitir o acerto técnico da assertiva de que o numerário deveria ser direcionado ao cumprimento do Plano Recuperacional, e isso justamente porque, como bem pontuado pela MMª. Juíza nos autos da Impugnação de Crédito, embora tenha sido alvo de penhora no rosto dos autos para garantir a execução contra ele ajuizada pelo casal Tessele antes da autorização da Recuperação Judicial, os mais de R$ 1,5 milhão pagados por Artêmio Gafuri e esposa “
para quitação da execução
” movida por Aquiles Mafini “
não deixou de integrar o patrimônio dos recuperandos
” apenas em razão da penhora no rosto dos autos.

Melhor dizendo, esta Corte admitiu que, realmente, o valor deveria ser redirecionado para o pagamento do plano recuperacional, e, assim, diante dos efeitos da coisa julgada, não mais caberia nenhuma deliberação do Juízo Universal quanto à destinação dos valores penhorados no feito executivo, uma vez que operada a preclusão
pro judicato
a respeito da matéria, devendo ser, necessariamente, observado o que dispôs a decisão proferida no albor do processamento do incidente de Impugnação à Relação de Credores, duas vezes referendada por esta Corte por acórdãos transitados em julgado, principalmente no ponto em que estabeleceu que “
o valor penhorado deverá ser vinculado ao processo de recuperação judicial, para que, com a eventual homologação do plano de recuperação judicial, a quantia seja destinada ao seu cumprimento
”.

Ademais, a conclusão de improcedência do incidente de Impugnação de Crédito, especialmente porque fundada na constatação de extraconcursalidade porque o casal Tessele é “
promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade
” (Lei nº 11.101/2005, art. 49, §3º), não conduz diretamente, como entendeu a r. decisão agravada, à automática desconstituição do pronunciamento jurisdicional duplamente referendado pelo Tribunal de Justiça.

Isso porque o fato de o crédito dos Tessele não se submeter aos efeitos recuperacionais não significa que o crédito milionário do recuperando Aquiles Mafini deva necessariamente satisfazer o crédito extraconcursal apenas porque foi alvo de penhora nos autos de execução imune à “
vis atractiva
” da Recuperação Judicial. Admitir o contrário seria engessar a atividade jurisdicional quanto à destinação dos ativos financeiros dos recuperandos e tolher a faculdade do Juízo recuperacional de “
determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
”, na forma do art. 6º, §7º-A, da Lei nº 11.101/2005, e fazer tábula rasa do princípio da menor onerosidade ao devedor – leia-se recuperando –, extraído do art. 805 do CPC, norma processual expressamente mencionada pela LRJ como parâmetro a ser adotado pelo Juízo universal para esse fim.

Nesse sentido, o eg. STJ já decidiu que “
o fato de a penhora ter sido determinada em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal
” (REsp 1.635.332/RJ), porque essa particularidade “
em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa
” (AgInt no CC 152.153/MG), e, no caso, este Tribunal de Justiça já ratificou, em duas oportunidades distintas, a conclusão de que o crédito de Aquiles Mafini, essencial à manutenção da atividade empresarial, deverá ser melhor empregado para fins de soerguimento, com quitação dos débitos submetidos ao Plano Recuperacional.

Assim, seja pela preclusão “
pro judicato
” ou, caso não se admita a ocorrência desse fenômeno processual, então pela necessidade de ratificação do já decidido duas vezes por esta Corte, com exercício do poder de decisão do Juízo universal sobre a suspensão de atos de constrição de bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, à luz do princípio da menor onerosidade da execução, até porque a expropriação do crédito – leia-se ativo financeiro – do recuperando Aquiles Mafini em favor dos credores extraconcursais Osvaldo e Soeli Tessele poderá redundar em convolação da recuperação em falência, implicando em verdadeira morte da pessoa jurídica da Mafini Incorporadora de Imóveis Ltda., deve ser reformada a r. decisão agravada, deferindo-se o pedido de liberação dos valores aos recuperandos,
desde que utilizados exclusivamente
para a finalidade indicada tanto em Primeiro quanto em Segundo Grau, ou seja, “
pagamento da parcela em relação ao Banco da Amazônia no montante de R$ 1.043.363,65
” e “
pagamento das classes Trabalhista e ME-EPP
” (cf. Id. nº 79742152 - pág. 12 dos autos de origem).

Pelo exposto, peço venia à ilustre Desembargadora Relatora para dela divergir e, assim,
dar provimento
ao recurso e deferir o pedido dos recuperandos nos moldes em que formulado, ou seja, para autorizar o levantamento, pelos recuperandos/agravantes, dos R$ 1.238.513,52 vinculados aos autos recuperacionais.

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência do Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022